Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709576-74.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA, DISBRAVE SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE COMBUSTÍVEIS LTDA, OT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETRÓLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA RECORRIDO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, o apelo interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A e OUTRAS deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 36330483. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, Igor Barbosa Faria, OAB/DF 40.354, Romildo Olgo Peixoto Júnior, OAB/DF 28.361, e Enrique Dorado de Oliveira, OAB/DF 54.377, conforme requerido em ID 36330483; e, à parte recorrida, em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502, segundo postulado em ID 37250354. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031